Tribunal: CARF
Processo: 35366.003270/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35366.003270/2005-21
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.118 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/05/2003
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos
previdenciários devidos pela empresa contratada para prestação de serviços de
construção civil, reforma ou acréscimo, exceto nos casos de cessão de mão de
obra.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de prequestionamento da matéria objeto de recurso, a falta de
interesse recursal, dado ao seu não proveito prático, e a não demonstração da
divergência jurisprudencial a ser dirimida impõem o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do prestador de serviços. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso especial do tomador de serviços e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35366.003270/2005-21
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pelos sujeitos passivos principal e
solidário.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
35.454.954-5 para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do instituto da
Responsabilidade Solidária, com arrimo no artigo 30, IV da Lei 8.212/91.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora PEM ENGENHARIA S/A, que teria
firmado contrato de Empreitada Total com a contratante CIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO - METRÔ, cujo objeto seriam Obras e Serviços de Construção Civil.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 42/67.
Impugnado o lançamento, a DRP em São Paulo julgou-o procedente (fls.603/610).
Às fls. 929/951, consta o Recurso da CIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO – METRÔ ao CRPS.
Às fls. 957/987, o Recurso Voluntário da PEM ENGENHARIA S/A.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, segundo o dispositivo de sua
decisão, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, por meio do acórdão 2301-
00.645 - fls. 1041/1052.
A Derat em São Paulo apresentou – às fls. 1115/1117 - Embargos de Declaração
com espeque nos artigos 65 e 66 do RICARF, suscitando “imprecisões” no acordão, quais sejam,
a incompatibilidade entre os fundamentos do voto do relator e sua conclusão, além daquela
verificada ao cotejar a fundamentação daquele mesmo voto e o dispositivo do acórdão que,
inclusive, teria feito referência a ele (ao voto do relator).
Os Embargos foram acolhidos às fls. 1195/1196.
Com isso, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, por meio do acórdão 2402-006.052
de fl. 1203/1209, acolheu os Embargos para retificar o dispositivo da decisão, de forma a que
constasse: “Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer a decadência para as competências anteriores a 12/1999.”
Irresignado, o Sujeito Passivo CIA DO METROPOLITANO interpôs Recurso
Especial às fls. 1267/1279, pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para reformar a
decisão recorrida para dar-lhe a mesma interpretação dada pelo acórdão 2401-005.469 e/ou para
afastar a responsabilização pelos débitos da PEM ENGENHARIA.
No mesmo sentido, o Sujeito Passivo PEM ENGENHARIA interpôs Recurso
Especial às fls. 1280/1300, propugnando, ao final, fosse reconhecida a impossibilidade de análise
embargos declaratórios intempestivos, ou, subsidiariamente, que fosse reconhecida a nulidade do
auto de infração que se valeu de aferição indireta para determinar o valor a ser exigido, ou,
ainda, que fosse convertido o julgamento em diligência para que se comprovasse que a parcela
remanescente do débito teria sido incluída em programa de parcelamento.
Em 9/11/18 - às fls. 1348/1363 foi dado seguimento ao recurso do Sujeito Passivo
CIA DO METROPOLITANO para que fosse rediscutida a matéria “Responsabilidade
Solidária da Administração Pública”. Na mesma oportunidade, foi dado seguimento parcial
ao recurso do Sujeito Passivo PEM ENGENHARIA para que fosse reexaminada a matéria “Da
intempestividade dos embargos de declaração”. Não foi dado seguimento às matérias “Da
necessidade de conversão em diligência para apurar a extinção do débito por parcelamento” e
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

“Da nulidade do processo administrativo em virtude da aferição indireta da contribuição
previdenciária devida, sem a fiscalização da recorrente”.
Intimado dos recursos interpostos pelos Sujeitos Passivos em 27/7/19 (processo
movimentado em 27/6/19 – fls. 1375), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
em 4/7/19 (fls. 1385), às fls. 1376/1384, propugnando pelo desprovimento dos recursos,
mantendo-se a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente CIA DO METROPOLITANO tomou ciência do acórdão de
embargos em 17/7/18 (fls.1220), enquanto que o PEM ENGENHARIA LTDA, em 20/7/18 (fls.
1221); e apresentaram seus Recursos – respectiva e tempestivamente - em 30/7/18 (fls. 1223) e
6/8/18 (postagem às fls. 1342). Nesse sentido, passo à análise dos demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Responsabilidade Solidária da Administração Pública” e “Da
intempestividade dos embargos de declaração”.
Os acórdãos vergastados – embargado e de embargos - foram assim ementados,
naquilo que foi devolvido à apreciação desta CSRF:
Acórdão Embargado:
ÓRGÃO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
ART. 30, INCISO VI DA LEI 8.212. INEXISTÊNCIA. PARECER AGU/MS 08/2006.
Com a publicação em 24 de novembro de 2006 no DOU do Parecer n° AGU/MS-
08/2006 adotado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da
República, toda a Administração Federal está vinculada ao cumprimento da tese jurídica
nele fixada, conforme previsão nos artigos 40 e 41 da Lei Complementar n° 73/1993.
Do referido Parecer infere-se o seguinte: entre a vigência do Decreto-Lei n° 2.300/86,
até a Lei n° 9.032/1995, a Administração Pública não responde solidariamente, em
nenhuma hipótese, pelas contribuições previdenciárias.
Os artigos 30, VI, e 31 da Lei de Custeio são inaplicáveis ante a norma especifica
referente a licitações e contratos públicos (Decreto-Lei n° 2.300/86 e Lei n° 8.666/93).
Com a entrada em vigor da Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995, que conferiu nova
redação ao parágrafo 2o do art.71 da Lei n° 8.666/93, há remissão expressa somente ao
art.31 da Lei de Custeio, porém, sem alteração do caput e do parágrafo Io . Desse modo,
a responsabilidade solidária prevista no art. 30, VI, da Lei de Custeio continuaria
inaplicável à Administração Pública.
Acórdão de Embargos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. CORREÇÃO
QUE SE IMPÕE. ACOLHIMENTO.
Verificada contradição entre o Acórdão e a parte dispositiva do voto, a decisão
embargada deve ser retificada de modo a eliminar a contradição. Embargos acolhidos.
CORREÇÃO DE ACÓRDÃO CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DO TEXTO. QUE
PASSA VIGORAR NOS SEGUINTES TERMOS.
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

"Por maioria de votos, Acórdão os conselheiros, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências anteriores a
Dezembro de 1999. Vencidos os conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Leôncio
Nobre de Medeiros que davam provimento parcial para que afastasse a
responsabilidade apenas do órgão público"
As decisões foram no seguinte sentido:
Acórdão Embargado:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / I a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto
do(a) relator(a). Vencidos os conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Leôncio
Nobre de Medeiros que davam provimento-parcial para que afastasse a responsabilidade
apenas do órgão público.
Acórdão de Embargos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos,
retificando o dispositivo da decisão e atribuindo-lhe a seguinte redação: "Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a decadencia para as competências anteriores a 12/1999."
Do Conhecimento. Recurso do Sujeito Passivo PEM ENGENHARIA.
A divergência foi identificada no despacho prévio de admissibilidade, naquilo que
teve seguimento, da seguinte forma:
Os paradigmas são explícitos ao dizer da obrigatoriedade do cumprimento do prazo de
cinco dias para a apresentação dos embargos, sob pena de não se conhecer dos
intempestivos, como comprovado naqueles casos.
Já o julgado recorrido não se manifesta sobre a intempestividade dos embargos e os
acolhe para sanar a contradição que diz existir entre o voto e a decisão proferida.
Embora não haja apreciação quanto à intempestividade é de se ver que ela existe,
pois os autos retornaram para a DERAT/SP com o Acórdão n.o 2301-00645, foram
recebidos em 19/11/10 (fls. 1068, Volume 4) e os embargos foram opostos em 20/7/11
(fls. 1117, Volume 4), portanto totalmente intempestivos. (destaque meu)
Perceba-se, sem qualquer elucubração, que o próprio despacho – após atestar a
intempestividade dos embargos opostos – ainda assentou que não teria havido a apreciação de tal
matéria pela turma a quo, o que, a meu ver, vai de encontro ao disposto no § 5o do artigo 67 do
RICARF1.
De fato, perlustrando o acórdão recorrido é de se notar a inexistência de qualquer
parágrafo dedicado ao assunto. De outro giro, não houve a oposição de novos embargos no
intuito de ver pré-questionada a matéria.
Ademais, os embargos propostos pela unidade da DRF objetivaram, a rigor, fosse
feito constar o provimento ao recurso voluntário do Sujeito Passivo CIA DO
METROPOLITANO, dada a fundamentação em que se ancorou o voto condutor do acórdão
então embargado, o que em nada aproveitaria ao contribuinte PEM ENGENHARIA, que se viu

1 Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
[...]
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada,
cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais.

Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

responsável, seja no acórdão embargado, seja no dos embargos, pelos créditos tributários não
alcançados pela decadência.
Nesse diapasão, a considerar que as demais matérias do recurso, vale reprisar:
“Da necessidade de conversão em diligência para apurar a extinção do débito por
parcelamento” e “Da nulidade do processo administrativo em virtude da aferição indireta da
contribuição previdenciária devida, sem a fiscalização da recorrente” não tiveram seguimento
admitido, é de se concluir, ainda, pela inexistência de interesse recursal por parte do recorrente
no tocante a esse tema.
Com efeito, tenho que o não conhecimento do recurso – por falta de
prequestionamento ou por ausência de interesse recursal - é um imperativo.
Do Conhecimento. Recurso do Sujeito Passivo CIA DO METROPOLITANO.
O exame prévio de admissibilidade procurou identificar a divergência
jurisprudencial quando comparou os acórdãos recorrido (acórdão de embargos que acabou
contrariando o julgado embargado) e o paradigma 2401-005.469, no qual a turma teria
reconhecido que a responsabilidade solidária da Administração Pública seria restrita à cessão de
mão de obras prevista no artigo 31 da Lei 8.212/91.
O acórdão paradigma foi assim ementado:
ÓRGÃO PÚBLICO. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O artigo 71, §2o da Lei no 8.666/93 estabelece que a responsabilidade solidária da
Administração Pública é restrita à cessão de mão de obras prevista no artigo 31 da Lei
no 8.212/1991.
Vejamos.
Não obstante o voto condutor do acórdão embargado - que abordou ambos os
recursos - ter caminhado no sentido da inaplicabilidade da responsabilidade solidária do
recorrente (confira-se abaixo), sua conclusão, bem como a parte dispositiva do acórdão, apenas
fizeram referencia a um dos recursos, o da PEM ENGENHARIA, dando-lhe parcial provimento
para reconhecer a decadência parcial.
Uma vez que o presente lançamento foi "baseado na solidariedade do art. 30, inciso VI,
da Lei de Custeio, e diante da força vinculante do Parecer da AGU, não há como
sustentar o presente lançamento em nome do Metrô/SP. Desse modo, a apuração do
crédito previdenciário deve ser efetuada junto à Construtora.
Registre-se por fim, que o presente caso diz respeito a empresa pertencente à estrutura
da Administração Pública Indireta Municipal e que tem por atividade a prestação de
serviços públicos essenciais de transporte. Logo, no presente caso, o Parecer AGU/MS-
08/2006, de 24/11/2006 se aplica plenamente para afastar a responsabilidade da
entidade pública.
Por sua vez, o voto condutor do acórdão de embargos firmou o entendimento de
que uma vez que o relator daquele anterior não teria sido vencido em qualquer ponto, a decisão,
ao final, conduziria apenas ao reconhecimento da decadência das competências anteriores a
dezembro de 1999, mantidas as demais obrigações, incluindo as relativas a co-
responsabilidade.
Em reforço, externou sua leitura do posicionamento daquele outro relator, da
seguinte forma:
Na fundamentação o relator se posiciona pela decadência dos créditos originados no
período compreendido entre 01/10/1997 e 31/12/1999, por consequência, ficam
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

mantidas das demais obrigações lançadas. Quanto a responsabilidade solidária, votou
por não afastá-la e quanto aos juros votou por reconhecer sua licitude em relação
aos créditos não abrangidos pela decadência.
Com isso, prosseguiu ao asseverar que a divergência aberta pelos Conselheiros
Bernadete de Oliveira Barros e Leôncio Nobre de Medeiros, que teriam restado vencidos, é que
encaminhou a questão no sentido de que fosse afastada a responsabilidade apenas do órgão
público, razão pela qual o novo dispositivo determinado pelo colegiado acabou por reafirmar que
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a decadência para as competências anteriores a 12/1999”.
Não foi bem assim. Vislumbro ter havido um equívoco na leitura do relator, já que
o voto condutor do embargado, ao tratar da matéria, concluiu, expressamente, por afastar a
solidariedade nos termos a seguir:
Por uma questão de facilitar o julgamento e o entendimento desse colegiado, passarei
primeiramente ao exame das razões do Recurso apresentado pelo Metrô.
Nos termos do relatório fiscal e de fundamentos legais, a responsabilidade solidária
atribuída à recorrente decorre de obra de construção civil, Inciso VI, do artigo 30, da Lei
n° 8.212, de 24/07/91.
[...]
Uma vez que o presente lançamento foi baseado na solidariedade do art. 30, inciso VI,
da Lei de Custeio, e diante da força vinculante do Parecer da AGU, não há como
sustentar o presente lançamento em nome do Metrô/SP. Desse modo, a apuração do
crédito previdenciário deve ser efetuada junto à Construtora.
Registre-se por fim, que o presente caso diz respeito a empresa pertencente à estrutura
da Administração Pública Indireta Municipal e que tem por atividade a prestação de
serviços públicos essenciais de transporte. Logo, no presente caso, o Parecer AGU/MS-
08/2006, de 24/11/2006 se aplica plenamente para afastar a responsabilidade da
entidade pública.
E, na sequência do mesmo voto acima, ao analisar, agora sim, o recurso da PEM
ENGENHARIA, concluiu-se por não afastar a sua solidariedade pelo crédito. Confira-se:
Do Recurso da PEM Engenharia Ltda
[...]
Logo, resta indubitável a possibilidade do INSS escolher qual dos devedores solidários
será acionado para responder pelos débitos previdenciários não pagos, sendo importante
destacar que a legislação previdenciária aplicável a matéria, não determina em nenhuma
passagem ser imperiosa a fiscalização da contratada dos serviços em primeiro lugar.
Nesse sentido, caberia a PEM Engenharia Ltda, trazer aos autos prova do recolhimento
das contribuições previdenciárias, no entanto, embora tenha tido diversas oportunidades,
assim não procedeu, limitando-se a invocar a necessidade de ser também fiscalizada,
por entender incabível a sua responsabilização decorrente de fiscalização na contratante
dos serviços e sem Mandado de Procedimento Fiscal específico.
[...]
Assim, não assiste razão à Recorrente PEM Engenharia Ltda em afastar a solidariedade
entre ela e sua Contratante, com fundamento no inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.212/91.
E mais, quando se registrou na decisão embargada que os conselheiros Bernadete
de Oliveira Barros e Leôncio Nobre de Medeiros haviam dado provimento parcial para que
fosse afastada a responsabilidade apenas do órgão público, não significou dizer – em absoluto,
penso eu, que apenas esses dois conselheiros teriam a afastado a solidariedade, mas sim que eles
teriam dado provimento a apenas esse tema (vide o provimento “parcial”), negando-o, outrossim,
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

no que se referiu à decadência. Essa, a meu ver, seria a interpretação mais condizente levando-se
em conta que ambos os recursos teriam sido aparentemente tratados como se fossem apenas um.
Ou seja, referida decisão ao enfrentar a incongruência entre os fundamentos
daquele outro voto condutor e sua conclusão (aí incluído o dispositivo do acórdão) acabou por
não saná-la, na medida em que não trouxe fundamento diverso daquele anterior que afastara a
responsabilidade do órgão público, mas acabou por concluir em sentido contrário ao lá
fundamentado.
Veja-se, com isso, que, a princípio, não se teria, in casu, a fundamentação da
matéria em sentido oposto ao veiculado no paradigmático. Enquanto que no acórdão embargado
o entendimento do relator convergiu com o do acórdão paradigma, no acórdão de embargos nada
foi fundamentado em sentido diverso. Vale dizer, a parte dispositiva – aqui e lá - não contemplou
ambos os recursos voluntários. Em outras palavras: não os especificou.
Todavia, é inegável e assim pode-se dizer, que a conclusão adotada pelo relator
dos embargos, ainda que decorrente de uma imprecisa avaliação dos termos do voto anterior,
acabou por encaminhar seu voto em dissonância ao entendimento vazado no paradigma
2401.005.469, razão pela qual, dadas ainda as particularidades acima, o conhecimento do recurso
é um imperativo.
Do Mérito. Recurso do Sujeito Passivo CIA DO METROPOLITANO.
Como noticiado alhures, foi imputado ao contribuinte CIA DO
METROPOLITANO, sociedade anônima de economia mista e de capital autorizado, criada pela
Lei Municipal no 6.988/66 (fls.536), a responsabilidade solidária pelos débitos da prestadora
PEM ENGENHARIA, dada sua condição de contratante de serviços de engenharia, com fulcro
no artigo 30, VI, da Lei 8.212/91.
A Fazenda Nacional deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, aduzindo que:
De início, com a devida venia, cumpre ressaltar a não apresentação de contrarrazões ao
recurso interposto pela CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, uma vez que a
responsabilidade solidária da Administração Pública pelo pagamento de contribuições
sociais previdenciárias devidas por empresas da Construção Civil, em contratos de
empreitada total, foi afastada com base no Parecer AGU/MS-08/2006, aprovado em
20/11/2006, pelo Presidente da República com efeito vinculante para toda a
Administração Pública, nos termos do art. 40, parágrafo 1o, da LC no 73/93.
O tema não é novo neste colegiado, que já produziu jurisprudência firme a seu
respeito, consoante se denota do acórdão 9202-006.580, julgado por unanimidade na sessão de
20/3/18. Confira-se a ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos previdenciários
devidos pela empresa contratada para prestação de serviços de construção civil, reforma
ou acréscimo, exceto nos casos de cessão de mão de obra.
Com efeito, adoto como razões de decidir, aquelas que constaram do acordão
supracitado. Veja-se:
No que se refere ao mérito do recurso, assevera a Recorrente que, com base no
Parecer AGU n.o AC55/2006 e respaldado no entendimento deste Conselho
(Súmula CARF n.o 66), resta indene de dúvida que a Administração Pública não
responde solidariamente por créditos previdenciários de empresas contratadas
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

para prestação de serviços de construção civil, como é exatamente o caso das
contratações realizadas pelo Recorrente, sociedade de economia mista.
Por outro lado, a PFN alega a impossibilidade de aceitação dos argumentos da
Contribuinte, uma vez que o REsp 417.794RS citado no Recurso sob análise
trata da responsabilidade solidária prevista quando da contratação de serviços
mediante cessão de mão de obra, de acordo com o art. 31 a Lei 8.212/91, não
sendo o caso dos autos, que dispõe, na realidade, sobre a responsabilidade
solidária decorrente de serviços de construção civil, de acordo com o art. 30, VI,
da Lei 8.212/91.
Assim, assevera a Procuradoria que: modificar o julgado importaria em
violação ao referido dispositivo legal, o que não pode ser feito na via
administrativa (Súmula n. 2 do CARF).
Estabelecidos os contornos da controvérsia, impende discorrer sobre a natureza
jurídica do Banco do Brasil S.A, que é uma entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto
pertencem em sua maioria à União, enquadrando-se, nos termos do Decreto-Lei
200/1967, como sociedade de economia mista.
Pleiteia a Recorrente a aplicação, ao presente caso, do Enunciado de Súmula
CARF 66 abaixo transcrito:
Súmula CARF no 66: Os Órgãos da Administração Pública não respondem
solidariamente por créditos previdenciários das empresas contratadas para
prestação de serviços de construção civil, reforma e acréscimo, desde que a
empresa construtora tenha assumido a responsabilidade direta e total pela
obra ou repasse o contrato integralmente.
Tendo em vista que, ao editar os enunciado de súmula, os tribunais devem ater-
se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação, nos
termos do art. 926, § 2o, do CPC, para melhor avaliar a subsunção do presente
caso ao disposto na Súmula CARF n.o 66, foi realizado o distinguishing entre o
caso concreto analisado e os paradigmas que orientaram a formação da Súmula
mencionada.
Um dos paradigmas relevantes é o Acórdão n.o 20600.611, da Fundação Clóvis
Salgado e Outros, que nega provimento a Recurso de Ofício em razão da
inexistência de responsabilidade solidária na construção civil, conforme a
ementa baixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/11/1997 a 31/07/1998 Ementa:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — CONSTRUÇÃO CIVIL — ÓRGÃO
PÚBLICO — FUNDAMENTO LEGAL ART. 30, INCISO VI LEI 8.212/1991 —
INEXISTÊNCIA. Diante do que prevê o artigo 71, § 2° da Lei n° 8.666/93, com
a redação dada pela Lei n° 9.032/95, somente nas situações previstas no art. 31
da Lei n° 8.212/1991, a Administração passou a responder solidariamente com
o contratado pelas contribuições previdenciárias por ele devidas. Recurso de
Oficio Negado
Convém salientar que a contribuinte no referido processo é uma Fundação
Estadual pertencente à administração indireta, da mesma forma que a
Recorrente (Sociedade de Economia Mista).
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

Nesse contexto, parece-me que a Súmula 66 trata da Administração pública
direta e indireta, mas, impropriamente, se utiliza da expressão "órgão público".
Sobre a abrangência do conceito de órgão público, José dos Santos Carvalho
Filho, esclarece: Enquanto a Administração Direta é composta de órgãos
internos do Estado, a Administração indireta se compõe de pessoas jurídicas,
também denominadas de entidades. De acordo com o art. 4o, II, do Decreto-lei
n.o 200/1967, a Administração Indireta compreende as seguintes categorias de
entidades, dotadas, como faz questão de consignar a lei, de personalidade
jurídica própria:
a) as autarquias;
b) as empresas públicas;
c) as sociedades de economia mista; e
d) as fundações públicas.
Considerando o paradigma utilizado para a formação da Súmula 66, a
interpretação mais adequada é a de que o Enunciado trata da Administração
Pública como um todo, não apenas de órgão público; compartimento na
estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado
por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do
Estado; alcançando as entidades da administração pública indireta. Portanto,
considero perfeitamente aplicável o referido Enunciado, desde que a empresa
construtora tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou
repasse o contrato integralmente.
O requisito citado não foi objeto de discussão nos autos, pois a controvérsia se
instaurou de forma mais ampla, existência ou não de responsabilidade da SEM
na Construção Civil.
Pelo fato de o Banco do Brasil tratar-se de sociedade de economia mista,
fazendo parte da Administração Pública Federal, ele está submetido ao
regramento especial disposto Lei no 8666/93:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. (...).
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
O citado diploma dispõe, em seu art. 71, que as responsabilidades pelos
encargos decorrentes da execução dos contratos firmados com a Administração
Pública deverão ser atribuídas apenas ao contratado, exceto nos casos em que a
execução do contrato seja realizada mediante a cessão de mão-de-obra, assim
vejamos:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§ 2°A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 19911. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995).
Assim, em razão de os contratos realizados com a Recorrente serem regidos
pela Lei de Licitações, entendo cumprido o requisito previsto na Súmula em
questão, em razão da natureza do contrato administrativo realizado a partir do
procedimento licitatório, bem como diante da objeto social do Banco (operações
bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de
intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas e o exercício
de quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional).
Conforme já identificado nos Fundamentos Legais do Débito, fls. 8 e 9, a
responsabilidade solidária atribuída à Recorrente foi fundamentada no art. 30,
inciso VI, da Lei 8.212/91, que assim dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
VI o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que
seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são
solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento
das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de
importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações,
não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;(...).
Cumpre elucidar que a previsão trazida na Lei 8.666/93 trata-se de norma
especial que rege a responsabilidade dos entes da Administração Pública sobre
encargos administrativos, devendo prevalecer sobre o art. 30, inciso VI, da Lei
8.212/91, que prescreve norma geral sobre responsabilidade solidária pelos
débitos previdenciários decorrentes das obras de construção civil, independente
de quem seja o contratante, o que se consubstancia na aplicação do princípio da
especialidade, lex specialis derrogat generali.
Vale destacar a aplicabilidade do Parecer AC no 055/2006 da Advocacia Geral
da União (AGU), aprovado pelo Presidente da República, também consolidando
o entendimento de que a Administração Pública não poderá responder por
créditos previdenciários devidos pela empresa contratada para prestação de
serviços de construção civil, reforma ou acréscimo, nos termos do art. 30, VI da
Lei 8.212/91, conforme ementa abaixo transcrita:
PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. OBRAS PÚBLICAS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E RETENÇÃO. DEFINIÇÃO.
I Desde a Lei no 5.890/73, até a edição do Decreto-Lei no 2.300/86, a
Administração
Pública
respondia
pelas
contribuições
previdenciárias
solidariamente com o construtor contratado para a execução de obras de
construção, reforma ou acréscimo de imóvel, qualquer que fosse a forma da
contratação.
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

II Da edição do Decreto-Lei no 2.300/86, até a vigência da Lei no 9.032/95, a
Administração Pública não respondia, nem solidariamente, pelos encargos
previdenciários devidos pelo contratado, em qualquer hipótese. Precedentes do
STJ.
III A partir da Lei no 9.032/95, até 31.01.1999 (Lei no 9.711/98, art. 29), a
Administração Pública passou a responder pelas contribuições previdenciárias
solidariamente com o cedente de mão-de-obra contratado para a execução de
serviços de construção civil executados mediante cessão de mão-de-obra, nos
termos do artigo 31 da Lei no 8.212/91 (Lei no 8.666/93, art. 71, § 2o), não
sendo responsável, porém, nos casos dos contratos referidos no artigo 30, VI
da Lei no 8.212/91 (contratação de construção, reforma ou acréscimo).
IV Atualmente, a Administração Pública não responde, nem solidariamente,
pelas obrigações para com a Seguridade Social devidas pelo construtor ou
subempreiteira contratados para a realização de obras de construção, reforma
ou acréscimo, qualquer que seja a forma de contratação, desde que não
envolvam a cessão de mão-de-obra,ou seja, desde que a empresa construtora
assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato
integralmente (Lei no 8.212/91, art. 30, VI e Decreto no 3.048/99, art. 220, § 1o
c/c Lei no 8.666/93, art. 71).
V Desde 1o.02.1999 (Lei no 9.711/98, art. 29), a Administração Pública
contratante de serviços de construção civil executados mediante cessão de mão-
de-obra deve reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa contratada, cedente da mão-de-obra (Lei no 8.212/91, art. 31).
Em virtude de a Advocacia Geral da União ter reconhecido, por meio de Parecer
aprovado pelo Presidente da República, que a responsabilidade da
Administração sobre as contribuições previdenciárias decorrentes dos contratos
administrativos é restrita apenas aos casos de cessão de mão-de-obra, tal
entendimento deve ser seguido pelos órgãos da Administração, conforme
determina o art. 40, §1o da Lei Complementar no 73/93 abaixo transcrito:
Art. 40. Os pareceres do Advogado Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a
lhe dar fiel cumprimento.
Considerando que a matéria recorrida não se refere à execução de contratos
mediante cessão de mão-de-obra, conclui-se que, no presente caso, não há que
se falar em responsabilidade solidária da Contribuinte pelos débitos
previdenciários decorrentes de obras de construção civil, fundamentada no art.
30, inciso VI da Lei 8.212/12.
Ademais, acerca dos argumentos da Procuradoria, torna-se imperioso elucidar
que a Recorrida centraliza suas contrarrazões na impossibilidade de aceitação
dos argumentos da Contribuinte, uma vez que o REsp 417.794RS não seria
aplicável ao caso, contudo a Recorrente não faz menção ao julgado citado, de
modo que rejeito as sintéticas argumentações da Fazenda.
Forte no exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso da
prestadora de serviços e CONHECER do recurso da tomadora para DAR-LHE provimento.
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.003270/2005-21

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital